Tribunal: TJES
Processo: 0001222-80.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001222-80.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: MARIA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA INEXISTENTE. REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença
do Juízo da Primeira
Vara da Comarca de Piúma que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora municipal aposentada, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, bem como de seus reflexos sobre o 13º salário, férias, adicional de férias e férias vencidas de 2017, respeitado o quinquênio prescricional e excluído o período posterior à aposentadoria da autora (01-02-2020). A sentença também declarou a prescrição quinquenal e deferiu a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade da justiça à autora, diante da alegada capacidade financeira; (
II
) estabelecer se a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013; (
III
) determinar se são devidos os reflexos da gratificação de regência de classe sobre verbas como 13º salário, férias e adicional de férias, inclusive quanto ao período de 45 dias previstos para docentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A concessão da gratuidade da justiça à autora está respaldada na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
, sendo ônus do Município produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

4.
A Lei Municipal n. 1.345/2007 não foi revogada expressa nem tacitamente pelas Leis Municipais n
n.
1.869/2012 e 1.969/2013, conforme entendimento já consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5.
A gratificação de regência de classe permanece devida enquanto exercida a função, sendo legítima sua incidência sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3, bem como a previsão de 45 dias de férias nos termos do art. 62, I, da Lei Municipal n. 1.969/2013.

6.
A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a cumulação das parcelas deriva
s
de fundamento legal e do efetivo exercício da regência de classe, conforme interpretação pacífica da jurisprudência local.

7.
A limitação temporal da condenação ao período anterior à aposentadoria da autora (01-02-2020) foi corretamente observada na sentença, que também fixou a fase de liquidação para apuração dos valores e fixação dos honorários.

I
V. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo impugnante.

2.
A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece vigente e não foi revogada pelas Leis Municipais n
n.
1.869/2012 e 1.969/2013.

3.
A gratificação de regência de classe é devida durante o exercício da função e gera reflexos sobre o 13º salário, férias, adicional de 1/3 e o período de 45 dias de férias, nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal n. 1.969/2013, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04-09-2024; TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30-10-2024; TJES, Apelação Cível n. 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Juiz
de Direito c
onvocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001222-80.2021.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADA: MARIA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e
Piúma

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id
10398482, integrada pela decisão de embargos de declaração de
id
10398691, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Piúma nos autos da ação de conhecimento proposta contra ele por
Maria
d
e Jesus Oliveira Almeida
, que julgou procedente a pretensão da autora para:

“
[...
]

A) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período posterior a sua aposentadoria (01.02.2020).

B) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período posterior a sua aposentadoria (01.02.2020).

C) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período posterior a sua aposentadoria (01.02.2020).

D) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período posterior a sua aposentadoria (01.02.2020).

E) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora as férias referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

F) DECLARAR
a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionado s ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

[...]

(...),
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II).

[...]
”

Nas razões do recurso
(id 10398694
) alegou o apelante, em síntese, que 1) a sentença deveria ser modificada para indeferir o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada, uma vez que esta possuiria vínculos empregatícios e rendimentos que comprovariam sua capacidade de arcar com as custas processuais; 2) a Lei Municipal n. 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, teria sido revogada tacitamente pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, que normatizaram inteiramente a remuneração dos servidores do magistério e teriam incorporado o valor da gratificação ao vencimento, afastando a ocorrência de enriquecimento sem causa; e 3) em decorrência da suposta revogação da Lei 1.345/2007, as condenações referentes aos reflexos no décimo terceiro salário, férias e terço de férias seriam indevidas.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 10398694

(
fl.
1
1
).

As contrarrazões foram apresentadas no
id
10398697.

O recurso não deve ser provido.

Inicialmente,
adiando que
não
merece guarida
a alegação do recorrente quanto à impugnação da gratuidade da justiça
deferida para a apelada
.

A propósito,
mesmo diante dos vínculos empregatícios mencionados
pelo recorrente, entendo que deve preponderar a premissa da
respeitável sentença de primeiro grau
que
, ao abordar esta questão,
interpretou corretamente o
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
ou seja, reconheceu que
a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

Nesse contexto,
a

dout
a

Magistrad
a
somente poderia indeferir o benefício se houvesse nos autos indícios contundentes que afastassem tal presunção, conforme o art. 99, § 2º, do
mencionado diploma legal
. No caso, a apelada colacionou a declaração de hipossuficiência e demonstrativos de pagamento. Por sua vez, o município, embora tenha alegado a capacidade financeira da apelada com base em seus rendimentos, incluindo
a este o
tíquete-alimentação, -
que somados não alcança valor mensal superior a 4 salários mínimo
s
-,
não logrou êxito em trazer aos autos documentos comprobatórios ou elementos inequívocos que justificassem a revogação da benesse.

O ônus da prova, em incidente de impugnação à assistência judiciária, recai sobre o impugnante.
Logo, a
nte a ausência de provas convincentes por parte do Município para refutar a presunção legal, correta se mostra a decisão de primeiro grau em manter a assistência judiciária gratuita.

Neste sentido:

“
[...
].
Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência’, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório. Ademais, as provas carreadas aos autos não tiveram o condão de afastar a referida presunção de miserabilidade jurídica, pois a renda auferida pela autora como servidora pública municipal não é significativa e o eventual rendimento de seu cônjuge, que sequer foi demonstrado, não pode ser utilizado para refutar este direito de caráter personalíssimo. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
(...)
.
(TJES – Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000031-63.2022.8.08.0062
,
Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, data da publicação/fonte 04-09-2024.

Prossigo com a análise dos demais pontos do recurso.

De plano,
tenho que
n
ão
merece
prospera
r
o
argumento do recorrente de que
a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara
Cível
, apelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Relator Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata: 30-
10-2024).

Também n
ão vejo como acolher
a alegação do apelante de que
a
sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, apelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Relator
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, d
ata: 10-
10-2024).

De igual modo, não comporta acolhimento o argumento do apelante de que a sentença deveria ser modificada para julgar improcedente o pedido de reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, bem como a diferença do adicional de férias com base em 45 (quarenta e cinco) dias de gozo.
Isto porque
a Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece em vigor, a gratificação de regência de classe é devida, e, consequentemente, seus reflexos nas demais verbas remuneratórias são uma decorrência lógica e legal.

Por conseguinte, a
remuneração das férias e o cálculo do décimo terceiro salário devem incluir todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente, o que engloba a gratificação de regência de classe enquanto o servidor estiver no exercício efetivo da docência.

A
r.
sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento da diferença do adicional de férias retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, agiu em conformidade com a Lei Municipal n. 1.969/2013 (Art. 62, I), que prevê expressamente este período de férias para os docentes em regência de classe.

Por fim, a delimitação temporal da condenação, excluindo o período posterior à aposentadoria da apelada em 01.02.2020, já foi corretamente observada pela sentença, conforme inclusive ressaltado pela própria apelada em suas contrarrazões de
id
10398697.

Assim, não há reparos a serem feitos na
r. sentença
, que aplicou corretamente o direito e avaliou de forma adequada o conjunto probatório.

Logo, e
m reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego provimento
à apelação e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.